Tribunal: TJSP
Processo: 1049866-68.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito de ISS – Improcedência. Preliminar de nulidade da sentença. Não configuração. Decadência de parte do crédito. Não ocorrência. Aplicabilidade, na hipótese, do termo inicial previsto no artigo 173, I do CTN. Alegação de que as receitas autuadas se referem a contratos de cessão de uso de espaço, não configurando fato gerador do imposto. Descabimento. Atividade

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito de ISS – Improcedência. Preliminar de nulidade da sentença. Não configuração. Decadência de parte do crédito. Não ocorrência. Aplicabilidade, na hipótese, do termo inicial previsto no artigo 173, I do CTN. Alegação de que as receitas autuadas se referem a contratos de cessão de uso de espaço, não configurando fato gerador do imposto. Descabimento. Atividade de exploração de casa de espetáculo, descrita no item 3.03 da lista de serviços anexa à LC 116/03. Pretensão de correção do crédito pela taxa SELIC. Descabimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Inteligência do art. 252 do Regimento interno desta Corte. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001041232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049866-68.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante T4F
ENTRETENIMENTO S.A., é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.069 [DIGITAL]
Apelação no 1049866-68.2018.8.26.0053
Apelante: T4F Entretenimento S.A.
Apelado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
APELAÇÃO
Ação anulatória de débito de ISS

Improcedência. Preliminar de nulidade da sentença. Não
configuração. Decadência de parte do crédito. Não
ocorrência. Aplicabilidade, na hipótese, do termo inicial
previsto no artigo 173, I do CTN. Alegação de que as
receitas autuadas se referem a contratos de cessão de uso de
espaço, não configurando fato gerador do imposto.
Descabimento. Atividade de exploração de casa de
espetáculo, descrita no item 3.03 da lista de serviços anexa à
LC 116/03. Pretensão de correção do crédito pela taxa
SELIC. Descabimento. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos. Inteligência do art. 252 do Regimento interno
desta Corte. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação (fls. 4144/4176) em face de sentença
(fls. 4121/41271) que julgou improcedente ação anulatória de débito de ISS2,
reconhecendo que a cessão de uso de espaço é inerente aos serviços de
exploração de casa de espetáculo, sujeitando-se, portanto, ao imposto.
Rejeitou, ainda, o pedido de aplicação da taxa SELIC.
Sucumbente, a autora foi condenada ao pagamento das custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$
8.000,00.
Preliminarmente, argui nulidade da sentença por erro de fato,
sustentando que o Juízo considerou premissa equivocada, de que há um
serviço de exploração de casa de espetáculo pré-estabelecido, além de adotar
fundamentos distintos daqueles invocados pelo agente fiscal, apontando como
1 Embargos rejeitados (fls. 4140/4141).
2 Valor atribuído à causa em 5.10.2018: R$ 2.214.193,51.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvérsia “se a cessão faz ou não parte da exploração de casa de
espetáculo, quando a controvérsia é se cessão de uso e prestação de serviço
de limpeza, segurança, etc, juntas, configuram serviço de exploração de casa
de espetáculo”.
Insiste na decadência parcial do crédito, defendendo a
aplicação do artigo 150, § 4o do CTN, sob fundamento de que se os serviços de
limpeza e segurança, para os quais houve recolhimento do imposto, são
considerados integrantes da exploração de casa de espetáculo, deve ser
considerada a respectiva data de recolhimento como termo inicial para
constituição de crédito complementar.
No mérito, insiste indevida a cobrança de ISS sobre receitas
provenientes da cessão de uso, que não se confunde com exploração de casa
noturna, tampouco com a prestação de serviços de limpeza e segurança.
Aduz que diferentemente do que constou na sentença, não
realiza nem organiza qualquer evento, não possuindo responsabilidade pela
realização. Também não realiza todos os serviços tomados pela contratante,
apenas os de segurança, limpeza e apoio técnico, que sequer são obrigatórios,
podendo a contratante tomar tais serviços de terceiros.
Ressalta que há transferência da posse do imóvel à
contratante, que não está condicionada, como já exposto, à contratação de
serviços.
Subsidiariamente, insurge-se contra o índice de juros aplicado
pelo Município requerendo “seja determinado o recálculo dos lançamentos
substituindo-se os índices de recomposição e atualização monetária
empregados nas autuações pela Taxa SELIC”.
Contrarrazões às fls. 4185/4194.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, rejeita-se a arguição de nulidade da sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porquanto o Juízo tratou a matéria de forma suficiente a elucidar as questões
apresentadas, coadunando-se com o princípio do livre convencimento
motivado à luz das provas nos autos, assim como à legislação vigente e
aplicável ao caso concreto.
Também não configurada a alegada decadência.
Tratando-se de lançamento por homologação, aplica-se, em
princípio, o disposto no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional,
contando-se o prazo decadencial de cinco anos a partir da ocorrência do fato
gerador.
Todavia, como não houve pagamento antecipado do imposto
sobre os serviços autuados, aplica-se a regra do artigo 173, I do CTN,
contando-se o prazo a partir “do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado”.
Quanto à incidência do imposto, a própria apelante afirma
possuir “o direito de exploração do estabelecimento Citibank Hall”, atividade
expressamente prevista no item 3.03 da Lista de Serviços anexa à Lei
Complementar no 116/03:
“3.03
Exploração de salões de festas, centro de
convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas,
estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques
de diversões, canchas e congêneres, para realização de
eventos ou negócios de qualquer natureza.”
Como bem anotou o Juízo:
“Com efeito, as partes não controvertem e os documentos
trazidos aos autos demonstram que os contratos que a autora
celebram não envolvem pura e simplesmente cessão do direito
do uso do espaço, ao contrário, essa cessão está condicionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à prestação dos serviços inerentes aos eventos que serão
realizados neste espaço cedido, total ou parcialmente,
necessariamente pela autora, portanto, está claro que a
cessão de uso do espaço é inerente e está obrigatoriamente
relacionada ao serviço de exploração de casa de espetáculo
pela autora, não há possibilidade de ser feita a cessão de
direito do uso do espaço e prestação dos serviços de casa de
espetáculos por terceiros, peculiaridade que autoriza
considerar a cessão de direito ao uso como integrante do
serviço de exploração de casa de espetáculo.”.
No mesmo sentido, precedente desta Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de inexistência de
relação jurídica c.c pedido de antecipação de tutela ISS do
período de janeiro de 2010 a julho de 2013 Município de
Campinas Alegação de ausência de prestação de serviços,
limitando-se à locação de bens móveis
Atividade da
impetrante que expressamente encontra-se discriminada como
tributável na Lista de serviços anexa à LC 116/03 (item 3.03
Exploração de salões de festas, centro de convenções,
escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios,
ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de
diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos
ou negócios de qualquer natureza) Documentação carreada
aos autos dá conta de que não se trata de locação de imóvel
ou bens móveis pura e simples Prestação de serviços de
organização de eventos tais como: feiras, congressos,
exposições e festas em geral passíveis de tributação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inaplicabilidade, in casu, da Súmula Vinculante no 31 -
Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público
Sentença mantida - Recurso não provido.”3
Por fim, afigura-se descabido adotar-se a taxa Selic que,
ressalta-se, abrange correção monetária e juros - como índice limitador da
atualização dos débitos do contribuinte perante o Fisco Municipal, como
pretende a apelante.
Nesse quadro, a sentença não merece reparo.
O Regimento Interno deste Tribunal estabelece, em seu artigo
252, que, “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la”.
Tal entendimento encontra respaldo do Superior Tribunal de
Justiça (REsp 265.534/DF, relator Ministro FERNANDO GONÇALVES, j.
20/11/2003; REsp 641.963/ES, relator Ministro CASTRO MEIRA, j.
08/11/2005; REsp 662272 / RS, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, j. 04/09/2007, dentre outros).
Assim, reporto-me aos fundamentos da sentença recorrida,
pois correta e suficiente sua motivação.
Nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil,
majora-se a verba honorária para R$ 9.000,00.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
3 Ap. 1009945-16.2018, 15a Câmara, Rel. Raul de Felice, j. 13.4.2020.